Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708229-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE, EDSON DOS SANTOS ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP , com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 33258264), que deu parcial provimento ao recurso por ela interposto apenas para alterar o momento em que se considera encerrada a mora da apelante (a partir da comprovação nos autos da implantação dos equipamentos públicos exigidos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.766/79, mesmo sem expedição de licença de operação do loteamento). Nas razões recursais (ID 33737041), sustenta que: 1) houve contradição do acórdão: a falta de relação de interdependência entre o licenciamento ambiental da área questionada e a emissão do respectivo “Habite-se”, confirmada no acórdão, contraria a sentença, cuja fundamentação foi no sentido contrário; 2) o acórdão foi omisso por não ter apreciado a suposta ausência do interesse de construir dos embargantes, em violação ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante da possibilidade de alteração do julgamento em caso de eventual acolhimento dos embargos, intimem-se os embargados para contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília-DF, 30 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator